Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-87.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003468-87.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JUCINEID MARIA DE MORAIS - CPF: 329.004.491-20 (RECORRENTE), ALESSANDRA NEVES DE SOUSA - CPF: 006.963.471-80 (ADVOGADO), MALU MACEDO MALLMANN - CPF: 041.276.151-33 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –
QUERELA NULLITATIS
– IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Querela Nullitatis Insanabilis é possível ser manejada quando no processo houver nulidade absoluta insanável, vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, portanto, não sujeita a prazo prescricional ou decadencial.

A Querela Nullitatis Insanabilis é reservada ao questionamento de atos judiciais meramente homologatórios, ou para a hipótese de ausência de citação.

“(...) Quando, ao contrário, a sentença acobertada pela eficácia da coisa julgada material, não é meramente homologatória, e deriva do exercício do poder jurisdicional atribuído ao órgão judiciário competente, resolvendo o mérito da lide (art. 269 do CPC), somente poderá ser impugnada por meio do ajuizamento de ação rescisória (art. 485 do CPC), restando imprestável a esse fim a demanda disciplinada no art. 486 do CPC (REsp 1.286.501/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe de 2/3/2012)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que reconheceu a figura jurídica da coisa julgada e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta o cabimento da demanda declaratória por impugnar vício processual insanável.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta o cabimento da demanda declaratória por impugnar vício processual insanável.

Pois bem. A pretensão da parte recorrente objetiva a rescisão de decisão que transitou em julgado, sob alegação de nulidade processual, que foi objeto de recurso e mantida pela Turma Recursal. Assim, inegavelmente houve o trânsito em julgado daquela decisão.

E em se tratando de pretensão de desconstituição de decisão já transitada em julgado que apreciou o mérito, a ação que seria cabível, em tese, seria a rescisória, não de anulação.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.286.501/GO, a respeito do tema:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA (ART.
486
DO
CPC
)- ACÓRDÃO DA CORTE LOCAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA AUTORA - 1. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA - ACÓRDÃO HOSTILIZADO QUE ENFRENTOU, DE MODO FUNDAMENTADO, TODOS OS ASPECTOS ESSENCIAIS À RESOLUÇÃO DA LIDE - 2. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS - INCIDÊNCIA DESCABIDA - MANIFESTO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 98/STJ - 3. MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA - DEMANDA ANULATÓRIA (ART.
486
DO
CPC
) PROPOSTA COM O OBJETIVO DE DESCONSTITUIR PERÍCIA REALIZADA NO CURSO DE DEMANDA INDENIZATÓRIA E, POR CONSEQUÊNCIA, TORNAR INSUBSISTENTE A SENTENÇA, TRANSITADA EM JULGADO, QUE ACOLHEU O PEDIDO VALENDO-SE DA PROVA TÉCNICA - PRETENSÃO A SER EXERCITADA MEDIANTE AÇÃO RESCISÓRIA (ART.
485
DO
CPC
), POR SE CONSTITUIR NO MEIO IDÔNEO À IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL - 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação anulatória, prevista no art.
486
do
Código de Processo Civil
, tem cabimento para a desconstituição de atos jurídicos em geral levados a efeito em juízo e alvo de mera homologação judicial. Assim, para que seja utilizada no ataque a sentença transitada em julgado, imperioso é que a atividade exercida pela autoridade judiciária tenha se revestido de caráter meramente secundário, visando apenas conferir oficialidade à vontade manifestada pelos litigantes (acordos, transações etc) ou a emprestar eficácia ao negócio jurídico realizado em procedimento judicial (arrematação, adjudicação etc). Quando, ao contrário, a sentença acobertada pela eficácia da coisa julgada material, não é meramente homologatória, e deriva do exercício do poder jurisdicional atribuído ao órgão judiciário competente, resolvendo o mérito da lide (art.
269
do
CPC
), somente poderá ser impugnada por meio do ajuizamento de ação rescisória (art.
485
do
CPC
), restando imprestável a esse fim a demanda disciplinada no art.
486
do
CPC
(grifei).
A perícia, realizada no curso de procedimento ordinário, é meio de prova que apenas visa a auxiliar o juízo, não vinculando a formação do convencimento do julgador, que pode até mesmo enjeita-la ou julgara lide de modo contrário às conclusões apontadas na prova técnica. Logo, mesmo em hipótese na qual a perícia indiscutivelmente influenciou no sentido da solução jurídica adotada pela sentença proferida para deslinde da lide, mantém ela caráter totalmente secundário em relação ao ato judicial, razão por que se revela inócua e equivocada a deflagração de ação anulatória para questionar a validade da prova."(REsp 1.286.501/GO, Rel.
Ministro MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe de 2/3/2012)

Segundo o entendimento mencionado, a ação anulatória tem cabimento para desconstituição de atos jurídicos em geral levados a feito em juízo e alvo de mera homologação judicial.

Eis o que dispõe o artigo 486 do Código de Processo Civil de 1973:

Art. 486. Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.

O § 4
o
do artigo 966 do Código de Processo Civil vigente assim dispõe:

§ 4
o
Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

A respeito ainda da ação anulatória:

O fundamental, contudo, é que a querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade.

É que, havendo nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a sentença existe, e se não for reformada, a pedido ou de ofício em qualquer grau de jurisdição, transita em julgado e produz efeitos válidos, somente podendo ser desconstituída no caso de nulidade absoluta, por meio de revisão criminal ou de ação rescisória sujeita a prazo decadencial bienal
(
STJ, PETIÇÃO Nº 11.111 - SP (2015/0281033-0). Ministro BENEDITO GONÇALVES, 26/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO EM CONTROLE CONCENTRADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DE AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS PARA DESCONSTITUIR COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE N. 730.462/SP. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A coisa julgada não poderá ser desconstituída através de querela nulitatis, mesmo após julgamento do Supremo Tribunal Federal que reconhece a inconstitucionalidade da lei que fundamentou a sentença que se pretende desconstituir, conforme entendimento exposto no RE 730.462/SP, com repercussão geral, que concluiu ser cabível apenas ação rescisória.

II - A decisão se harmoniza perfeitamente com o disposto no artigo 525, §15, do Novo Código de Processo Civil, que permite tão somente o ajuizamento de ação rescisória.

Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EAREsp 44.901/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 15/12/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 20, § 3º, DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO DE NATUREZA RESCISÓRIA. DESCABIMENTO DA QUERELA NULLITATIS. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO.

1. É possível, de modo excepcional, o controle de nulidades processuais, sobretudo as de natureza absoluta, após o trânsito em julgado da decisão por meio de impugnações autônomas, como embargos à execução, ação anulatória (querela nullitatis) e ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário.

2. A querela nullitatis é instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (errores in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.

3. Se a insurgência é contra a parte da sentença que fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sem observar os ditames do art.

20, § 3º, do CPC, o vício é de caráter rescisório, de modo que o instrumento processual adequado é a ação rescisória, apta a discutir a existência de violação literal de dispositivo de lei.

4. O equívoco no arbitramento da verba honorária não é considerado erro material, pois somente os desacertos numéricos cometidos quando da elaboração da conta caracterizam esse vício. Logo, os critérios de cálculo utilizados quanto aos honorários advocatícios estão protegidos pela coisa julgada. A ausência de impugnação tempestiva da base de cálculo fixada atrai a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o direito não socorre aos que dormem). Precedentes.

5. Não havendo vício transrescisório ou eventual coisa julgada inconstitucional, mas vício rescisório, descabida é a querela nullitatis.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1524632/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 11/09/2015)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUERELA NULLITATIS. AVENTADA AUSÊNCIA DE EFETIVA CITAÇÃO DOS AUTORES.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA.

1. A ação de querela nullitatis é remédio vocacionado ao combate de sentença contaminada pelos vícios mais graves dos erros de atividade (errores in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.

2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

3. A violação ao art. 535 do Código de Processo Civil configurou-se no caso dos autos, uma vez que, a despeito da oposição de embargos de declaração - nos quais os recorrentes apontam a existência de omissão, mormente no tocante à falta de efetiva citação dos demandados no processo de reintegração de posse -, o Tribunal não se manifestou de forma satisfatória sobre o alegado, notadamente pelo fato de ter afirmado que essa matéria já fora analisada em outros julgados, o que não ocorreu.

4. O enfrentamento da questão ventilada nos embargos de declaração é absolutamente insuperável e não pode ser engendrado pela primeira vez nesta Corte, principalmente pelo óbice da Súmula 7 do STJ.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1201666/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 04/08/2014)

No julgamento do REsp 1201666/TO, o Ministro Relator LUIS FELIPE SALOMÃO, em seu voto, assim ensinou a respeito da
querela nullitatis
:

“Há intenso debate quanto às hipóteses de seu cabimento, reconhecendo a doutrina, de forma unânime, a falta ou nulidade de citação da parte, quando a ação lhe correu à revelia, como a mais peculiar delas, senão a única.

Esta Corte já assentou o entendimento de que "a tese da querela nullitatis persiste no direito positivo brasileiro, o que implica em dizer que a nulidade da sentença pode ser declarada em ação declaratoria de nulidade, eis que, sem a citação, o processo, vale falar, a relação jurídica processual não se constitui nem validamente se desenvolve.

Nem, por outro lado, a sentença transita em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula, em ação com esse objetivo, ou em embargos a execução, se for o caso". (REsp 12586/SP, rel. Min. Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 8/10/1991, DJ 04/11/1991)”.

A doutrinadora Teresa Arruda Alvim Wambier ao distinguir a ação anulatória da ação rescisória, ensina:

O ponto distintivo principal entre a antiga querela ou actio nullitatis e a ação rescisória é que aquela visa a impugnar sentença inexistente - é, portanto, ação declaratória de inexistência jurídica, e não de nulidade . A ação rescisória, a seu turno, objetiva atingir, por meio da desconstituição da coisa julgada, a nulidade da sentença. Essa distinção se nos afigura imensamente relevante, já que se trata de duas categorias distintas, de dois grupos de diferentes sentenças que padecem de 'vícios' bem diferentes (é que a inexistência jurídica pode ser vista como vício, em sentido lato), e é a própria doutrina tradicional que nos sugere essa terminologia, já que, por exemplo, a sentença proferida por juízo incompetente é nula (uma vez que está ausente pressuposto processual de validade). E é rescindível! (Nulidades do processo e da sentença. 6ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 477)

Deste modo, considerando que o ato que a parte recorrente visa anular não é meramente homologatório, e se origina do exercício do poder jurisdicional atribuído ao órgão judiciário, o qual resolveu o mérito, somente poderá ser impugnado por meio da ação rescisória.

A respeito da ação rescisória, o feito que o Recorrente pretende anular tramitou no
Juizado Especial, por isso a pretensão do autor, não pode ser acolhido, por contrariar expressamente o disposto no art. 59 da Lei 9.099/95,
in verbis
:
“
Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”.

Nos processos em curso no Juizado Especial as normas do Código de Processo Civil somente podem ser utilizadas se houver omissão na Lei 9.099/95, o que não ocorre em relação à ação rescisória, em que há expressa vedação na referida Lei.

Desta forma, extinção sem resolução do mérito deve ser mantida, porém sob outro fundamento, qual seja, por não ser cabível ação anulatória no presente caso.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita concedido em favor da parte recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022